Tribunal: TJDFT
Processo: 0002996-23.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LITICAÇÃO. COMPRA DE MÓVEIS PARA O DFTRANS. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP No 07/2008 – HFA. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL NO TOCANTE À ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA CORRÉ, ENTÃO DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DFTRANS, PELO SUPERFATURAMENTO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO. REJEIÇÃO. ILEGALIDADE DA ADESÃO À ATA DE PREÇOS PELA FALTA DE INDICAÇÃO PRÉVIA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, AUSÊNCIA DE PESQUISA DE PREÇOS E DE SUPERFATURAMENTO. REJEIÇÃO DA TESE. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS MÓVEIS ENTREGUES ANTES DE SUA MONTAGEM. MORA NÃO IMPUTÁVEL À CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ESPAÇO FÍSICO NA AUTARQUIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ADESÃO À ATA DE PREÇOS SEM ESTUDO PRÉVIO DAS NECESSIDADES DA AUTARQUIA. REALIZAÇÃO DE PROJETO BÁSICO APENAS PARA APARENTAR O CUMPRIMENTO DA FORMALIDADE DO ART. 14, DA LEI N.o 8.666/93. COMPRA DE MÓVEIS QUE NÃO COUBERAM NO ESPAÇO FÍSICO DA AUTARQUIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA EFICIÊNCIA. CONDUTA CULPOSA DO CORRÉU, ENTÃO DIREITO-GERAL DA AUTARQUIA.

1. Não se há de falar em inovação recursal no tocante à alegação de que a corré, então Diretora Administrativo-Financeira, tem responsabilidade pelo superfaturamento ocorrido em dezoito (18) dos trinta e um (31) bens móveis adquiridos, se tal imputação pode ser extraída da narrativa contida na petição inicial. Além disso, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade se, embora reproduza em parte os fundamentos da petição inicial, o apelante apresenta argumentos que se contrapõem aos constantes da sentença.

2. O que se pretende punir com as gravíssimas sanções previstas na Lei n.o 8.429/91 não é toda e qualquer transgressão à norma de conduta pelo agente público, não é toda e qualquer ilegalidade no exercício da função pública, mas apenas aquela ilegalidade qualificada, que se revela pela desonestidade, má-fé do agente, nas hipóteses em que se exige dolo (enriquecimento ilícito, dano ao erário ou violação de princípios da Administração Pública); ou aquela conduta praticada com manifesta imprudência, descaso, menoscabo pelo patrimônio público, para a hipótese em que se admite a repressão por culpa (dano ao erário).

3. Consoante lições de abalizada doutrina e a jurisprudência do TCDF, não é necessário, na licitação pelo sistema de registro de preços, que sejam indicados previamente os recursos orçamentários necessários para fazer frente ao custeio do objeto a ser contratado.

4. Não se há de falar em ilegalidade na adesão à Ata de Registro de Preços SRP No 07/2008 – HFA por causa da falta de pesquisa de preços, se essa pesquisa foi feita com cinco empresas com representação comercial no Distrito Federal.

5. Não se há de falar em responsabilidade dos réus por superfaturamento, se houve pesquisa prévia de preços que apontava a vantajosidade da adesão à Ata de Registro de Preços do HFA e se muitos dos preços inferiores encontrados pela Comissão de Sindicância do DFTrans referiam-se a móveis que não tinham especificações idênticas aos bens objeto de comparação.

5. A então Diretora Administrativo-Financeira do DFTrans não pode ser responsabilizada por eventuais vícios do Projeto Básico, se não tem ascendência hierárquica sobre o agente público que o produziu, se não tinha conhecimento técnico para questionar o conteúdo desse documento e se foi emitido parecer pelo Serviço Jurídico da autarquia no sentido de que esse documento cumpriu a exigência do art. 14, da Lei n.o 8.666/93, de individualização do objeto da licitação.

6. Se a contratada entregou os móveis objeto de contrato, mas não pôde cumprir o dever contratual de montá-los, porque não havia espaço físico na sede do DFTrans para a sua acomodação, a mora pelo não cumprimento da obrigação de realizar a montagem não pode ser imputada à contratada, mas à própria autarquia. E se os bens contratados foram entregues e a impossibilidade de realizar a montagem decorreu de culpa da contratante, não há ilegalidade na ordem de pagamento do valor do contrato, ante o princípio da vedação do enriquecimento ilícito da Administração Pública.

7. Configura ato de improbidade administrativa, tipificado no art. 10, inciso X, da Lei n.o 8.429/93, na modalidade culposa, a conduta do então Diretor-Geral do DFTrans, que consistiu em, no intuito de apenas aparentar o cumprimento da exigência do art. 14, da Lei n.o 8.666/93, sem estudo prévio completo, ordenar, sabendo dessa circunstância, a realização de Projeto Básico que constituiu cópia quase literal do Projeto Básico que instruiu a Ata de Registro de Preços do HFA, dando causa à aquisição de quantidade de móveis superior às possibilidades físicas do ente e ensejo ao armanezamento dos móveis que não puderam ser montados em local inadequando e consequente deterioração de alguns deles.

8. Apelo parcialmente provido.